Tribunal: STF
Processo: HC 100326
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
INTERROGATÓRIO – ENTREVISTA COM O DEFENSOR – OCORRÊNCIA. Constando do termo de interrogatório ter sido assegurado ao interrogando o contato reservado com o defensor, descabe acolher preliminar de nulidade no que, entre a citação e a data da audiência, houve o transcurso de apenas um dia.